Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700701-63.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HUDSON FERREIRA MARTINS DE GODOI RECORRIDO: ANTONIO LUIZ SIMOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DESCABIDA. I. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a parte vencida será condenada, por força do fato objetivo da derrota processual, a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios. II. Para efeito da atribuição dos ônus da sucumbência, considera-se vencida a parte derrotada na causa tanto sob o aspecto material quanto sob o aspecto processual. III. Extinto o processo por carência de ação depois da integração do réu à relação processual, não há como deixar de condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência. IV. Deve ser mantida a verba honorária fixada mediante a apreciação equitativa a que se refere o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, argumenta que o colegiado, ao fixar as verbas sucumbenciais na presente demanda, extinta sem análise do mérito, deixou de observar o princípio da causalidade, afastando-se, assim, do entendimento da Corte Superior sobre o tema. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” ((AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descabe transitar o apelo, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029